Tribunal: TJMT
Processo: 1020832-20.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020832-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), KARLLA VENDRAME RIBEIRO - CPF: 006.086.391-92 (AGRAVANTE), ELIVANE SILVA BRITO - CPF: 016.766.061-65 (AGRAVADO), JURANDY SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 289.940.005-34 (AGRAVADO), SILVIO JOABE DELMONDES DE OLIVEIRA - CPF: 502.900.451-34 (AGRAVADO), IVO TACH - CPF: 577.297.439-49 (AGRAVADO), EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR - CPF: 270.183.828-23 (ADVOGADO), PABLO AILTON DA SILVA - CPF: 311.167.518-10 (ADVOGADO), TATIANI KERBER DIEL - CPF: 980.590.251-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Requisitos legais não demonstrados. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de empresa e a responsabilização solidária de seus diretores, no contexto de alegações de confusão patrimonial e desvio de finalidade.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme o artigo 50 do Código Civil, por suposto abuso da personalidade jurídica.

III.
Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação de abuso de personalidade, seja por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não foi demonstrado de forma suficiente nos autos.
4. A ausência de bens em nome da empresa, sem evidências de dolo ou má-fé, não configura confusão patrimonial ou desvio de finalidade que justifique a medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica.

IV.
Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A mera insolvência da pessoa jurídica e o encerramento irregular de suas atividades não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica. É indispensável a comprovação de abuso de personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.171.710/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KARLLA VENDRAME RIBEIRO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos do
Incidente de desconsideração de personalidade jurídica
proposto na ação de indenização por danos morais (Proc. nº 0007359-23.2018.8.11.0055), ajuizada pela agravante contra ELIVANE SILVA BRITO, SILVIO JOABE DELMONDES DE OLIVEIRA, JURANDY SANTANA DE OLIVEIRA e

IVO TACH, julgou improcedente o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica

(cf. Id. nº 157470945 dos autos de origem).

A agravante alega que “
encontram-se
devidamente comprovados os requisitos para que se determine a desconsideração da pessoa jurídica demandada, sendo que apesar de inúmeras tentativas não se localizou bens em nome da empresa, restando cristalina a confusão patrimonial, na venda ocorrida em nome das pessoas físicas partes passivas na ação, venda essa, conforme a testemunha ’para liquidar a quebra do jornal
’”.

Afirma que restou “
demonstrada à ocorrência da confusão patrimonial, desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica para que se determine a desconsideração consoante pleiteado
”.

Pede, portanto,
“
que seja provido o presente recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando-se a responsabilidade solidária dos diretores da empresa “O Jornal”, bem como a desconsideração da personalidade jurídica e a possibilidade de buscar-se bens em nome das pessoas físicas que se encontram no polo passivo deste”.

Não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas por Ivo Tach (Id. 243268191), com pedido de não provimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Karlla Vendrame Ribeiro contra a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa "O Jornal" e a inclusão de seus diretores no polo passivo da demanda, com objetivo de responsabilizar os diretores Silvio Joabe Delmondes e Ivo Tach, além de outros, pelos atos da empresa.

Eis no ponto de interesse o teor da decisão agravada:

Posto isso, da análise dos autos, constata-se que a parte autora não comprovou a ocorrência de

desvio de finalidade
e
confusão patrimonial
, ou seja, não obteve êxito em comprovar que a sucessão empresarial de pessoas jurídicas, bem como a transferência de bens, tornou-se obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos suportados na referida Ação de Indenização Moral.

Em segunda análise, não há comprovação de
abuso de personalidade por parte dos requeridos

nas transações financeiras, razão pela qual a improcedência é a medida imposta.

Em que pese as alegações autorais, o conjunto probatório não fez prova suficiente a configurar o preenchimento dos requisitos de desconsideração da personalidade jurídica. Inclusive, em sede de Audiência de Instrução e Julgamento não ocorrera qualquer afirmativa da testemunha de que tenha ocorrido desvio ou abuso de personalidade.

Inclusive, da leitura da inicial não se extrai robustas provas, argumentos e comprovações de nexo que ensejem a conformação de que o encerramento da empresa, Jornal do Vale, tenha se tornado obstáculo ao ressarcimento de seus credores.

Ademais, a alegação de compra de equipamentos não é o bastante para configurar confusão patrimonial, como quis arguir a parte autora em Audiência de Instrução, afinal atuar em um só momento pontual não significar que administração tenha sido realizada com abusividade.

Ademais, consecutivamente, para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica,
mister se faz a existência de prova ou indícios veementes de situações fáticas revestidas de ilegalidade, má-fé, fraude ou abuso de direito
, não mero fato isolado.

Os sócios administradores ou gerentes, de fato ou de direito, que tiverem agido ilegalmente, ou mesmo a pessoa jurídica constituída de modo fraudulento, para fraudar os direitos dos credores de outra, poderão ser chamados a integrar o polo passivo do feito,
mas tal abusividade de personalidade e confusão patrimonial não restou demonstrado.

Portanto, indefere-se o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica
da empresa “O Jornal do Vale” pleiteado pela autora, Karlla Vendrame Ribeiro nestes autos. (Id. 157470945, autos de origem).

A desconsideração da personalidade jurídica, conforme estabelecido no artigo 50 do Código Civil, é uma medida excepcional que suspende a separação entre o patrimônio da empresa e o de seus sócios ou administradores. Tal providência se aplica em situações específicas, quando se verifica o uso abusivo dessa separação, seja para finalidades alheias ao propósito da empresa, seja para misturar os bens da pessoa jurídica e das pessoas físicas envolvidas, prejudicando terceiros. Para que essa medida seja aplicada, é necessário provar que a personalidade jurídica foi utilizada de forma inadequada, causando prejuízo, conforme dispõe o artigo retro mencionado:

Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

No presente caso, após uma análise detalhada dos autos, não foi comprovado de forma satisfatória que os diretores Silvio Joabe Delmondes e Ivo Tach tenham cometido abuso da personalidade jurídica. Para que a desconsideração seja aplicável, é necessário demonstrar casos excepcionais, como confusão patrimonial ou desvio de finalidade, o que não se verificou neste processo.

As alegações de ingerência dos diretores e a venda de bens da empresa, sem provas de dolo, má-fé ou prejuízo concreto aos credores, são insuficientes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Também não foi demonstrada a ocorrência de confusão patrimonial entre os bens dos sócios e da empresa.

Além disso, a mera ausência de bens em nome da empresa para o cumprimento de suas obrigações não caracteriza, por si só, confusão patrimonial. Para que se justifique a responsabilização dos sócios ou administradores, é essencial que a parte interessada demonstre de forma inequívoca que a personalidade jurídica foi utilizada de maneira indevida, com o objetivo de fraudar ou prejudicar terceiros.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA E AUSÊNCIA DE BENS. REQUISITOS INSUFICIENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que o encerramento irregular das atividades e o estado de insolvência patrimonial não são suficientes para desconsideração da personalidade jurídica, que exige a presença dos requisitos do art. 50 do CC/02 - abuso da personalidade, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial -, salvo exceções legais. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2171710 GO 2022/0221825-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ELEMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE, CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CCB. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1.022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência. Precedentes. 3. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 4. Agravo interno não provido. (STJ – Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp: 1699542 MG 2017/0243755-0, relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 22/02/2022, - Data de Publicação: DJe 04/03/2022)

E deste Tribunal:

DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA
. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o incidente de
desconsideração
da
personalidade

jurídica
, no âmbito do cumprimento de sentença para o recebimento de valores devidos. A decisão de 1º grau incluiu os sócios da empresa executada no polo passivo da demanda, com base no art. 50 do Código Civil, sob o fundamento de encerramento irregular da empresa e ausência de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a
desconsideração
da
personalidade

jurídica
, ou seja, abuso da
personalidade

jurídica
, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil.
III. Razões de decidir
3. Não se verificou a demonstração suficiente de abuso da
personalidade

jurídica
, como desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não havendo provas cabais de má-fé ou fraude por parte dos sócios.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que o encerramento irregular da empresa, aliado à inadimplência e inexistência de bens, não é suficiente para a
desconsideração
da
personalidade

jurídica
, sendo necessário o abuso da
personalidade
para autorizar tal medida.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido. A decisão de
desconsideração
da
personalidade

jurídica
foi reformada.
Tese de julgamento: "1. O encerramento irregular de empresa, somado à inadimplência e ausência de bens penhoráveis, não autoriza, por si só, a
desconsideração
da
personalidade

jurídica
. 2. Para
desconsideração
da
personalidade

jurídica
, é indispensável a comprovação de abuso de
personalidade
, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.205.498/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.11.2022.
(TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, Agravo de instrumento nº 1017236-28.2024.8.11.0000, relator Desembargador Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA – REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL - NÃO COMPROVAÇÃO - INCIDENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PROVIDO.
A
desconsideração
da
personalidade

jurídica
depende da demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (artigo 50 do CC), os quais, se ausentes, ensejam a improcedência do Incidente, com condenação do requerente ao pagamento de verba honorária (REsp n. 1925959/SP). (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 1005798-05.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

Portanto, considerando a falta de provas consistentes que sustentem a desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilização solidária dos diretores, mantenho o entendimento de que a decisão de primeira instância deve ser confirmada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024